Tribunal: STF
Processo: RE 1481250
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ATC. INDEFERIMENTO. AGENTE FÍSICO CALOR. TEMA 995/STJ. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.“ (doc. eletrônico 8, pág. 1)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2º; 5º, XXXVI e XL; 48, II; 194, parágrafo único, III; 195, § 5º; 196; 197 e 227 da Constituição Federal.



    O recorrente pretende a reforma do acórdão recorrido e requer:



    “[...] a admissão e o conhecimento do presente recurso, eis que atendidos os pressupostos legais e constitucionais para sua interposição. 



    Requer, ainda, o reconhecimento da repercussão geral sobre o tema, bem como a concessão de efeito suspensivo, sobrestando-se os efeitos da decisão recorrida, de modo a inadmitir a manutenção de aposentadoria programada com cômputo de tempo posterior a 13/11/2019 em desacordo com os critérios estabelecidos na EC n. 103/2019.



     No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, julgando-se improcedente o pedido autoral ou, no mínimo, que sejam os autos devolvidos a origem para que promova novo julgamento observando os critérios estabelecidos na EC n. 103/2019, inclusive, os artigos indevidamente declarados inconstitucionais pela Turma Recursal a quo.” (doc. eletrônico 10, pág. 24)



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido, afrontou o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao afastar a aplicação das disposições do artigo 17 da Emenda Constitucional 103/2019, considerando-as inconstitucionais.



    O art. 17 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, possui o seguinte teor: 



    “Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.”



    O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a aposentadoria é um direito adquirido no momento de sua formalização pela entidade competente, e que, em questões previdenciárias, devem ser aplicadas as normas vigentes no momento em que os requisitos para a inatividade são atendidos. Esse entendimento foi destacado no acórdão da ADI 3104/DF, DJe 8/11/2007, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que, embora trate da constitucionalidade das normas sobre previdência de servidores públicos, é pertinente ao caso em questão, conforme trechos do seu voto que seguem transcritos:



    “(...) 6. Na espécie em pauta, a Autora insiste em que a Emenda Constitucional n. 20/1998 teria estabelecido direitos subjetivos previdenciários que passariam a compor o patrimônio jurídico de seus representados, ainda que não estivessem eles aposentados, quer dizer, ainda que não tivessem titularizado o direito, nem aperfeiçoado o ato pelo qual se aposentassem. Assertiva da Autora de que o ‘direito subjetivo, garantido constitucionalmente aos servidores, detentores de cargo efetivo que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, [teria se incorporado] ao patrimônio jurídico deles, de modo definitivo, como direito adquirido’ (fl. 7) não pode prosperar. 



    7. Com o advento da Emenda Constitucional n. 20/1998, o sistema de previdência social foi modificado, instituindo-se novo regime jurídico de aposentação para os servidores públicos, e, ao seu lado, normas de transição foram estabelecidas para regular as situações específicas daqueles servidores que, na data da publicação daquela emenda constitucional, 16.12.1998, já tivessem cumprido os requisitos exigidos para a obtenção dos benefícios com base nos critérios previstos na legislação antes vigente (art. 3º - ‘É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.’) 



    Os servidores públicos que não preencheram tais critérios passaram a ter a sua condição submetida ao novo regime previdenciário, sem terem adquirido direito à manutenção do anterior, o que somente ocorreria no momento da implementação dos requisitos exigidos e segundo o regime vigente no exato momento em que se aperfeiçoasse a aposentação. Isso porque, em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, conforme reiterada jurisprudência desta Casa. 



    (...) 



    9. Acompanhando o que acima exposto, pode-se afirmar que os servidores públicos que tiverem preenchido os requisitos previstos na Emenda Constitucional n. 20/1998, antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, adquiriram o direito a aposentar-se segundo as normas previstas naquela emenda, tal como reconhecido no art. 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    Isso porque só se adquire o direito quando o seu titular preenche todas as exigências previstas no ordenamento jurídico vigente, de forma a habilitá-lo ao seu exercício. 



    Se, ao tempo de aplicação das normas de transição da previsão normativa constitucional, o interessado não tinha cumprido a condição exigida, por óbvio não há se cogitar em aquisição do direito, como pretendido.



    É o que assevera Luis Roberto Barroso, em parecer juntado aos autos pela União (fls. 236-285): 



    ‘a) Expectativa de direito: o fato aquisitivo teve início, mas não se completou; 



    b) Direito adquirido: o fato aquisitivo já se completou, mas o efetivo previsto na norma ainda não se produziu; 



    c) Direito consumado: o fato aquisitivo já se completou e o efeito previsto na norma já se produziu integralmente.’



    10. Pretende a Autora, secundado pelos nobres amici curiae, contrariamente ao entendimento pacificado neste Supremo Tribunal Federal, mantenha-se a aplicação das normas previstas na Emenda Constitucional n. 20/1998, parcialmente revogada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, aos servidores que, durante a vigência daquela, não tinham ainda cumprido os requisitos exigidos para a aposentadoria. As normas previstas na Emenda Constitucional n. 20/1998 configurariam uma possibilidade de virem os servidores a ter direito, se ainda não tinham preenchido os requisitos nela exigidos antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003. Os servidores públicos – que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais - passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 11. Não me parece haja, por isso mesmo, inconstitucionalidade no art. 2º, tampouco na expressão ‘8º’ do art. 10, da Emenda Constitucional n. 41/2003. Não há, no caso em apreciação, direito que possa se mostrar como adquirido antes de se cumprirem os requisitos imprescindíveis à aposentadoria, cujo regime constitucional pode vir a ser alterado, na forma reconhecida pelos precedentes deste Supremo Tribunal, que adoto em observância à pacífica jurisprudência assentada.



    Ademais, as normas que cuidam das situações transitórias dos servidores públicos vigoram para aqueles que se inserem nas situações nelas descritas, sendo regras de exceção, as quais impõem interpretação e aplicação restritivas, na forma da melhor doutrina e assentada jurisprudência. 



    Não há óbice, nem vislumbro desobediência do constituinte reformador ao alterar os critérios que ensejam o direito à aposentadoria por meio de nova elaboração constitucional ou de fazê-las aplicar àqueles que ainda não atenderam aos requisitos firmados pela norma constitucional. Os critérios e requisitos para a aquisição do direito à aposentadoria não se petrificam para os que, estando no serviço público a cumprir, no curso de suas atribuições, os critérios de tempo, contribuição, exercício das atividades, dentre outros, ainda não os tenham aperfeiçoado, de modo a que não pudesse haver mudança alguma nas regras jurídicas para os que ainda não titularizam o direito à sua aposentadoria. 



    Diferente é o direito genérico à aposentadoria, como um dos direitos sociais, e o direito à sua aposentadoria, esse aperfeiçoado quando completados todos os itens legalmente estatuídos para fazer nascer o direito e a capacidade de exercê-lo a partir daí. 



    9. Pelo exposto, voto no sentido de julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.” (grifos no original).



    Nessa mesma assentada, em aditamento ao voto, a Ministra Cármen Lúcia ainda registrou o seguinte quanto à alegação de ofensa ao princípio da proibição ao retrocesso social:



    “Senhora Presidente, Senhores Ministros, registro apenas, em atenção ao que foi dito da tribuna pelos nobres advogados, quanto ao princípio da proibição do retrocesso social, que este seria o caso se houvesse negativa no sistema constitucional brasileiro de ser extinta a possibilidade de aposentadoria, já que a aposentadoria é um direito social que o constitucionalismo contemporâneo abriga, o que não aconteceu neste caso. Aqui aconteceu uma adaptação dos critérios de transição para o novo modelo previdenciário que se veio a estabelecer.”



    Nesse mesmo sentido, indico as seguintes decisões monocráticas: RE 1.384.654/SE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 24/3/2023 ; RE 1.476.629/SE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/2/2024; e RE 1.410.832/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2023.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932 do CPC) para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão atacado e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que profira novo julgamento considerando a constitucionalidade do artigo 17 da Emenda Constitucional 103/2019.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator